Tribunal: TJDFT
Processo: 0703878-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703878-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA STARKE SCHMIDT, JULIO CESAR DE AGUIAR, ISABEL CIPRIANI HEINZEN, OSMAR MINATTO, ROGERIO ALVES DE ANDRADE, ALMIR BIEGING AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DAS APAES DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator